Tribunal: TJSP
Processo: 0010446-48.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Receptação. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Suspensão condicional do processo. O curso do processo e do lapso prescricional não é retomado automaticamente da data da prisão do acusado por outro crime. Revogação da suspensão condicional do processo depende de pronunciamento judicial. Recurso improvido.